Tribunal: TJBA
Processo: 8176214-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8176214-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

Advogado(s): ARNALDO PUCCINI MEDEIROS (OAB:MS6736-A), LÚCIA MARIA TORRES FARIAS (OAB:MS8109-A), MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO (OAB:MS7146-A)

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NORMA GERAL FEDERAL COM EFEITO CONVALIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, reconhecendo a validade da Lei Estadual nº 14.415/2021, convalidada pela Lei Complementar nº 190/2022, sob o fundamento de que esta última possui natureza de norma geral federal e não de lei instituidora de tributo. A
E
mbargante alegou omissão e contradição, sustentando violação ao princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, “b”, da CF/1988).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o ICMS-DIFAL, deve observar a anterioridade anual ou apenas a anterioridade nonagesimal; estabelecer se o acórdão
atacado
incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios têm cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

4.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando analisar aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

5.
A Lei Complementar nº 190/2022 não institui tributo, mas veicula normas gerais, podendo convalidar lei estadual anterior, que tenha instituído a cobrança, nos termos do entendimento fixado pelo STF, no Tema nº 1094 (RE 1221330).

6.

In casu
, a Lei Estadual nº 14.415/2021, vigente desde 30/12/2021, foi validamente convalidada pela Lei Complementar nº 190/2022, sendo esta submetida,
somente
, à anterioridade nonagesimal, prevista expressamente em seu texto, e não à anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da CF/1988.

7.
A insurgência revela mero inconformismo com o julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de
E
mbargos de
D
eclaração.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, 146, III, e 150, III, “b”; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1221330 (Tema nº 1094 da RG); STF, ADI nº 5469; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8176214-17.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
,

sendo
Embargad
o

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.